Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715608-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL em face da Decisão que determinou a expedição de carta de adjudicação em favor do executado. Manifeste-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da intempestividade do recurso interposto, assim como violação ao princípio da unirrecorribilidade, considerando a existência de recurso anteriormente apresentado e não conhecido por esta Turma (Agravo de Instrumento n° 0746786-55.2024.8.07.0000). Frisa-se, a Decisão de ID 232427384 tão somente determinou o cumprimento da decisão anteriormente proferida, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, não possuindo novo cunho decisório. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator